Tribunal: STF
Processo: RE 1046708
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM O INTENTO DE COMPELIR MUNICÍPIO A ADQUIRIR BENS E SERVIÇOS, A PROMOVER EXPANSÃO E MELHORIAS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, ASSIM COMO A ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA QUE OS CONSELHEIROS TUTELARES DEDIQUEM-SE DE FORMA EXCLUSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES ESPECIFICAMENTE NA PARTE QUE OBRIGA O ENTE MUNICIPAL A ADQUIRIR BENS E SERVIÇOS E A REALIZAR OBRAS DE MELHORIAS. ATOS QUE COMPETEM AO ADMINISTRADOR PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VEREDITO QUE OBRIGOU O MUNICÍPIO A EXIGIR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. RESOLUÇÃO N. 139 DO CONANDA. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. 



    A Resolução n. 139, de 17 de março de 2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, que dispôs sobre os parâmetros para a criação e funcionamento dos Conselhos Tutelares no Brasil, categoricamente assinalou em seu art. 37: "A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada" (e-doc. 1, fls. 22)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 1, fls. 32), foram rejeitados (e-doc. 1, fls. 51), nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM O INTENTO DE COMPELIR MUNICÍPIO A ADQUIRIR BENS E SERVIÇOS, A PROMOVER EXPANSÃO E MELHORIAS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, ASSIM COMO A ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA QUE OS CONSELHEIROS TUTELARES DEDIQUEM-SE DE FORMA EXCLUSIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÍTIDO INTUITO REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    "O cabimento de embargos de declaração limita-se às hipóteses elencadas pelo art. 535 do CPC, quais sejam, a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão, mesmo que para fins de prequestionamento. O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos invocados pelas partes (TJSC, EDclAC n.5 2014.069345-1, rei. Des. Lédio Rosa de Andrade, j. 5 20-10-2015)." (Embargos de Declaração n.S 0224003-75.2012.8.24.0000, da Capital, rei. Des. Edemarg Gruber, j. 17.5.2016)



    Em suas razões recursais (e-doc. 1, fls. 60), o recorrente alega violação aos artigos 2º; 6º e 227, caput e § 1º da Constituição Federal. 



    Argumenta que “ao rechaçar a possibilidade de determinação ao Município, pelo Poder Judiciário, para que ele se obrigue a dotar de condições mínimas de funcionamento o Conselho Tutelar de Bom Jesus do Oeste, o pronunciamento recorrido contrariou o entendimento já assente na jurisprudência da Corte Suprema, segundo o qual o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR) não obsta o acesso à via judicial a fim de garantir a efetividade de políticas públicas que versem sobre direitos sociais fundamentais”.



    Sustenta ainda que “a vencer a interpretação entregue pela Corte de origem, abre-se um arriscado precedente que poderá se transmudar em justificativa formal, para que os Municípios brasileiros deixem de cumprir as obrigações que tratam de garantir as condições de funcionamento dos Conselhos Tutelares, vulnerando, de conseguinte, as disposições constitucionais que cuidam expressamente dos direitos da criança e do adolescente”.



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido, para manter “a condenação do Município de Bom Jesus do Oeste em obrigações de fazer, nos moldes postos pelo pronunciamento emanado em primeiro grau de jurisdição”.



    Em 2/7/2017, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema 698 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 6).



    Em nova análise do feito, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não exerceu juízo de retratação (e-doc. 51):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 698/STF (POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS). ACÓRDÃO QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO DIVERGIU DESSA ORIENTAÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINA AO MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E A REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA INSTITUIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E GRAVIDADE DA SITUAÇÃO QUE AUTORIZE A EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RESPEITO AO CRITÉRIO DE DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    Admitido o recurso extraordinário na origem (e-doc. 61), os autos foram encaminhados à Suprema Corte.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM FACE DA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROMOVER A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 684.612/RJ. JULGADO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 698.



    - Pelo provimento do apelo extremo.”



    Decido.



    Conforme consignado no relatório do acórdão atacado, cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina julgada procedente em 1º Grau a fim de condenar o Município de Bom Jesus do Oeste/SC nas seguintes obrigações de fazer: 



    “a) providenciar sala de reuniões e condições de acessibilidade ao prédio do Conselho Tutelar; 



    b) providenciar a imediata alimentação da telefone móvel de modo possibilitar ligações ilimitadas, fora dos domínios do Conselho Tutelar e fora do horário do expediente; 



    c) adquirir máquina fotográfica digital para uso exclusivo do Conselho Tutelar e equipe multidisciplinar, além do custeia das revelações que se fizerem necessárias para a instrumentalização do trabalho; 



    d) contratação de servidor de serviços gerais para limpeza no local; 



    e) promover a capacitação dos conselheiros, para alimentação frequente dos sistemas instituídos para compartilhamento; aperfeiçoamento dos atendimentos da infância e juventude - SIPIA; 



    f) exigir dos Conselheiros Tutelares dedicação exclusiva ao Conselho Tutelar, por ser vedado a cumulação de outra atividade pública ou privada (art. 37 da Resolução 139 do CONANDA).”



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no julgamento do reexame necessário e da apelação interposta pelo Município de Bom Jesus do Oeste concluiu pela reforma da sentença a fim de manter, unicamente, “a parte da sentença que condenou o Município de Bom Jesus do Oeste a adotar as medidas necessárias, para que os conselheiros tutelares cumpram suas funções no Conselho Tutelar de forma exclusiva”.



    Contra esse acórdão o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs o presente recurso extraordinário.



    Pois bem. Não se desconhece remansosa orientação jurisprudencial desta Suprema Corte de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, ocasião na qual restou fixada as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    Vale ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em questões de políticas públicas voltadas à garantia de direitos fundamentais. 



    Na análise do mencionado Tema nº 698 restou reconhecida a possibilidade do Judiciário, em situações excepcionais, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    Por outro lado, esta Suprema Corte também considerou excessiva a atuação do Poder Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, haja vista que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.



    Nessa linha de raciocínio, ficou assentado que a intervenção só deverá ocorrer em casos peculiares, em que devidamente comprovada ausência ou deficiência grave do serviço, diante de inequívoca inércia ou morosidade do Poder Público, o que não ocorre no caso ora em análise. Sobre o tema:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.314.117/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/02/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 636.686/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/08/2013).



    No caso dos presentes autos, conforme expressamente consignado pela Corte de origem no acórdão da retratação:



    “Do compulsar dos autos, constata-se que, apesar de se tratar de direito fundamental a proteção de crianças e adolescentes que dependem do bom funcionamento do Conselho Tutelar local para zelar pelo cumprimento dos seus direitos definidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o referido tema não merece ser aplicado, porquanto as determinações impostas pela sentença, não se enquadram como uma deficiência grave do serviço, que podem e devem ser equacionadas pelo próprio administrador público a seu critério de discricionariedade e conveniência, como na fundamentação trazida no acórdão sob juízo de adequação. 



    Mesmo porque, há considerar o lapso temporal de 10 anos entre a sentença e esse julgado que, com certeza, modificou de forma substancial a situação da instituição e, mais que isso, as necessidades prementes para o desenvolvimento de seu mister. E diz-se isso, porque entre as obrigações impostas, à época, estava o fornecimento de máquina fotográfica digital e custeio de revelações, além de telefone móvel com chip para ligações ilimitadas, determinações que há muito tornaram-se obsoletas. 



    Nesse contexto, não caracterizada a premência e gravidade da situação, não há ensejo excepcional que configure a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para compelir o Administrador Público a realizar tais determinações, o que afasta a incidência do Tema 698/STF ao caso em concreto.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo de que não restou devidamente comprovada a omissão da administração pública seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.450.380/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.458.475/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CEMITÉRIOS. OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante ao licenciamento ambiental dos Cemitérios Públicos Novo Tempo e São Sebastião. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.434.423/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.07.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.439.924/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/10/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente